Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702278-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: NEMUEL KESSLER AZEVEDO TARAO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ACJ Locadora Compra e Venda de Automóveis Ltda, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0723542-88.2024.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que determinou ao exequente à emenda à inicial para decotar o valor cobrado a título de "honorários sucumbenciais", com o fundamento de que não há condenação em honorários de advogado em primeira instância perante os Juizados Especiais Cíveis, não há comprovação de desembolso pelo exequente e não há previsão na Lei n. 9099/95 de cobrança de honorários nas demandas que tramitam sob o rito sumaríssimo. A agravante alega que a decisão agravada determinou a emenda a inicial para decotar o valor cobrado no título extrajudicial referente a honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da cláusula penal pactuada entre as partes; e que embora tenha esclarecido a questão por meio de embargos de declaração, a Magistrada do Juízo "a quo" manteve a decisão agravada. Sustenta que é cabível a cobrança de honorários advocatícios decorrentes de clausula penal convencionada e livremente estabelecida entre as partes em instrumento particular, e que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as respectivas ações de cobranças de honorários, conforme entendimento do TJDFT e STJ. Suscita a nulidade absoluta do prazo concedido para emendar a inicial, em razão de não observar os termos do art. 321 do CPC, desrespeitando-se o princípio da não surpresa estabelecido nos arts. 9o e 10o do CPC, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Aduz como dano irreparável que caso o prazo de 5 (cinco) dias para emenda a inicial não seja atendido, ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito, não podendo a agravante ter o seu direito revisado por esta instância. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para emendar à inicial por ser nula, bem como determinar ao juízo para que mantenha o valor do percentual de 20% (vinte por cento) insculpido no título executivo extrajudicial de honorários advocatícios da cláusula penal na cobrança do débito exequendo com o consequente prosseguimento do feito nos termos do cálculo constante da petição inicial. Preparo ID 64171825. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O cerne da discussão cinge-se em averiguar a possibilidade de cobrança de valores referentes a honorários advocatícios de cláusula penal constante do título executivo extrajudicial. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito